Tribunal: STF
Processo: HC 91860
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-24
Data de publicação: 2008-06-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. JURISDIÇÃO. JUSTIÇA MILITAR. CRIMES DE
   FALSUM POR MILITAR. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA DE OFICIAL
   SUPERIOR. UTILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES E MEIOS DA ORGANIZAÇÃO
   MILITAR. HABEAS CORPUS. DENEGAÇÃO.
1.      Três são as questões
   relacionadas à presente causa: a) competência da justiça militar
   para a causa; b) ausência de justa causa para a deflagração da
   ação penal; c) inépcia da denúncia.
2.      Competência para
   receber a denúncia oferecida e, consequentemente, para processar
   e julgar a ação penal, é da justiça militar, eis que as
   imputações relativas ao paciente dizem respeito à condição de
   militar, utilizando-se de instalações e meios pertencentes à
   Organização Militar, com objetivo de outros militares
   apresentarem informações falsas supostamente fornecidas pela
   Administração Militar.
3.      Prejuízos causados à fé pública da
   Administração Militar.
4.      Ausência de justa causa para a
   deflagração da ação penal e inépcia da denúncia: matérias que
   demandam instrução probatória, inviável em sede de habeas corpus.
5.       Habeas corpus denegado.